Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-21.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-21.2021.8.14.0052

APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADO: ROSELENE ANDRADE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800232-21.2021.8.14.0052

APELANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

REPRESENTANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADA: ROSELENE ANDRADE FERREIRA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - ARTIGO 330, DO CPC - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCONGRUÊNCIA ENTRE A NARRATIVA DOS FATOS E O PEDIDO FINAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INC. I, CPC - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Honorários Contratuais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal a declaração de ausência de pedido na inicial de arbitramento de honorários, resultando na inépcia da peça pórtica, por ausência de pedido e a existência ou não de contrato verbal entre as partes;

3.

Compulsando-se os autos, observa-se que a parte autora limitou-se a formular apenas o pedido de total procedência da ação, sem referir, especificamente, o objeto pretendido, qual seja, arbitramento de honorários;

4.

Dessa forma, incide no caso em tela o estabelecido no art. 330, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil, que dispõe ser inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir;

5.

Outrossim, em que pese o Novo Código de Processo Civil ter como um de seus principais escopos a extinção do feito com a prolação de uma sentença com resolução de mérito, neste caso, prevê expressamente a impossibilidade de ser sanado o vício sem o consentimento do réu, o qual não se manifestou em nenhum momento nos presentes autos;

6.

Diante disso, quanto ao pedido de afastar a declaração de ausência de pedido na inicial de arbitramento de honorários, tenho que este não se sustenta, o que ratifica a manutenção da sentença;

7.

Noutra ponta, alega o apelante a não declaração da existência de contrato verbal entre as partes. Recai ao autor o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC;

8.

Compulsando os autos, infere-se que o autor/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação

9.

No mais, quanto a alegação do apelante de que o mandato ad judicia é negócio jurídico que simboliza o contrato de mandato, esta não merece prosperar, visto que, a constituição do mandato apenas demonstra o substabelecimento, enquanto meio de transferência de poderes anteriormente concedidos em procuração, e nada quanto aos honorários estabelecidos entre as partes.

10.

Diante disso, em razão de não haver no conjunto probatório dos autos prova suficiente para legitimar a alegação do autor da existência de contrato verbal de pagamento de honorários nos moldes apresentados, a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

11.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO
, sendo seu próprio patrono, e como apelada
ROSELENE ANDRADE FERREIRA
, sem representante constituído.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800232-21.2021.8.14.0052

APELANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

REPRESENTANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADA:
ROSELENE ANDRADE FERREIRA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO
, representado por si mesmo, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
, ajuizada contra
ROSELENE ANDRADE FERREIRA
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID 11890769), narrou o autor/apelante que firmou contrato verbal de honorários com a parte requerida para atuar como seu advogado no processo nº 0000040-85.2000.8.14.0052.

Assevera que a parte requerida firmou acordo sem a sua presença e não lhe pagou os valores correspondentes aos honorários contratuais devidos, no patamar de 20% do valor atualizado da obrigação de pequeno valor requisitório nº 277/2020.

Devidamente intimada, a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação e também não apresentou contestação, conforme ID 11890796 e ID 11890798, respectivamente.

Ato contínuo foi proferida sentença (ID 11890802), que jugou improcedente a demanda nos seguintes termos:

[...]

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que há provas de que o Autor atuou como advogado da parte requerida nos autos mencionados. Entretanto, caberia ao autor demonstrar que houve a realização do contrato nos termos alegados, consoante dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, já que o Requerido não poderia ser forçado a produzir prova negativa.

[...]

Importa ressaltar, ainda, que não há na presente demanda pedido específico de arbitramento de honorários, tratando-se apenas de pretensão de cobrança de honorários contratuais, decorrentes de suposto contrato.

Desse modo, incumbiria ao autor comprovar que foram contratados os honorários no valor que afirma, seja mediante prova escrita ou com prova testemunhal.

Contudo, no caso retratado, embora se possa verificar que o Autor prestou serviços advocatícios para a parte requerida, inexiste nos autos qualquer elemento que permita inferir que o suposto contratante teria concordado com a cobrança de honorários no percentual de 20% do valor atualizado da obrigação de pequeno valor requisitório, especialmente considerando que, conforme narrado, a parte requerida nem sequer recebeu o valor integral do referido Ofício Requisitório. E, ainda, poderia a parte autora ter se comprometido em prestar o serviço advocatício de forma pro bono, sem a cobrança de honorários, levando em consideração a hipossuficiência de recursos para contratação de profissional pela parte.

Portanto, em razão de
não haver nos autos qualquer prova apta a legitimar a afirmação da parte autora de que as partes acordaram verbalmente o pagamento de honorários nos moldes apresentados
e, não tendo o autor logrado êxito em demonstrar a convenção que afirma ter sido realizada, comprovando, assim, fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, visto que não há nenhuma verossimilhança ou substrato probatório mínimo que possa corroborar as suas alegações.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
improcedentes os pedidos
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

[...]

Inconformado, o autor
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO
interpôs Recurso de Apelação (ID 11890805), alegando que merece reforma a decisão do juízo a quo, por deixar de analisar pedido veiculado pelo Apelante quanto à questão arbitramento de honorários por não constar do rol de pedidos da peça de ingresso.

Sustenta ainda, quanto à revelia da requerida, bem como, afirma que o juízo deixou de declarar a existência de contrato verbal entre as partes, alegando que o mandato é negócio
ad judicia.

Ausentes as contrarrazões à Apelação conforme certidão anexa aos autos no ID nº 11890808.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800232-21.2021.8.14.0052

APELANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

REPRESENTANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADA: ROSELENE ANDRADE FERREIRA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a declaração de ausência de pedido na inicial de arbitramento de honorários, resultando na inépcia da peça pórtica, por ausência de pedido e a existência ou não de contrato verbal entre as partes.

Compulsando-se os autos, observa-se que a parte autora limitou-se a formular apenas o pedido de total procedência da ação, sem referir, especificamente, o objeto pretendido, qual seja, arbitramento de honorários, cita-se os pedidos da inicial:

X – DOS PEDIDOS

ISTO POSTO, requer
Promovente
as seguintes providencias jurisdicionais:

1 – A concessão da gratuidade judiciária, por ser de direito;

2 - A Citação da Promovida, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena das sanções legais previstas no art. 238 e seguintes do CPC;

Em caso de estar a Promovida estiver em locar ignorado que seja, a citação seja feita nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 256 do CPC;

3 – A não realização da audiência de conciliação;

4 - Seja ao final da demanda, declarada a procedência da ação para o fim de condenar a Promovida ao pagamento da quantia de R$ 2.078,67 (Dois mil e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), acrescida de juros e correção monetária na forma da lei, sob pena de execução judicial e penhora de bens até satisfação do débito.

5 – A condenação da Promovida nas custas processuais pertinentes e honorários advocatícios;

A produção de todas as provas admitidas em direito, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos;

Analisando o processado, constato que a peça de ingresso não é clara quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão. Os pedidos também são descritos de forma confusa e não são certos e determinados, uma vez que a parte autora não esclarece, de forma expressa o pedido.

Dessa forma, incide no caso em tela o estabelecido no art. 330, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil, que dispõe ser inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir.

Outrossim, em que pese o Novo Código de Processo Civil ter como um de seus principais escopos a extinção do feito com a prolação de uma sentença com resolução de mérito, neste caso, prevê expressamente a impossibilidade de ser sanado o vício sem o consentimento do réu, o qual não se manifestou em nenhum momento nos presentes autos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - ARTIGO 330, DO CPC - AUSÊNCIA DE PEDIDO
- SENTENÇA MANTIDA. - Constatada a ausência de pedido certo e determinado, a petição inicial deve ser considerada inepta, consoante estabelecido no art. 330, § 1º, I, CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10000205557184001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DO APELO ADESIVO ACOLHIDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PETIÇÃO INICIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A NARRATIVA DOS FATOS E O PEDIDO FINAL. INÉPCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, localiza-se a proibição de inovação recursal, ou seja, não poderá o recorrente, ao apresentar as suas razões de inconformismo, alterar o pedido formulado, trazendo teses sobre as quais não se manifestaram as partes no juízo "a quo", o que constitui evidente infração aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Evidenciada a inovação recursal, o apelo adesivo não deverá ser conhecido - Nos termos do art. 330, inciso I e § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando for considerada inepta, verificando-se a referida característica quando da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido - Constatada, na hipótese dos autos, a incongruência entre os fatos e os fundamentos apresentados na petição inicial e o pedido final formulado pela autora, impõe-se o reconhecimento da inépcia da exordial e, por consequência, a extinção do feito, sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 10024142322684002 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 28/01/2020)

Diante disso, quanto ao pedido de afastar a declaração de ausência de pedido na inicial de arbitramento de honorários, tenho que este não se sustenta, o que ratifica a manutenção da sentença.

Noutra ponta, alega o apelante a não declaração da existência de contrato verbal firmado pelo Autor advogado e o requerido (cliente) pela qual o requerido se comprometeu a pagar ao autor, 20% do valor que receberia caso tivesse vitória no seu pleito. Recai ao autor o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O pedido foi julgado improcedente, por ter o d. magistrado decidido que não veio aos autos nenhum documento ou fato comprobatório de que o autora tivesse firmado um contrato verbal de honorários com o requerido, pela qual receberia da requerida 20% do proveito econômico auferido pelo requerido, quando saiu-se vencedora de uma ação judicial.

Busca o autor a reforma da r. sentença com alegação de que o fato de não haver contrato escrito entre apelante e apelado, relativo aos honorários contratuais para o patrocínio da causa da segunda pela primeira, não isenta a apelada da obrigação legal dos honorários cota litis devidos à apelante.

Reitera ter havido acordo verbal entre as partes - correspondentes a 20% dos valores que seriam recebidos pela cliente no final da ação - tendo a parte requerida firmado acordo sem a presença do Apelante e não lhe pagou os valores correspondentes aos honorários contratuais.

Compulsando os autos, infere-se que o autor/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação.

Assim, não comprovou o autor/apelante o acordo verbal entre as partes para o pagamento de honorários nos moldes pleiteados, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio.

Vejo sem razão o apelante porque de fato não houve a comprovação de que ele e o requerido tivessem firmado um contrato verbal de pagamento de honorários advocatícios pela qual o requerido - ao sair-se vencedor numa ação judicial pagaria ao apelante o percentual de 20% sobre o proveito econômico por ele auferido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA. Ausente prova do contrato verbal e da quantia cobrada, deve ser indeferido o pagamento pretendido, referente aos honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido em ação da qual a requerida saiu-se vencedora. Cabe ao Autor a comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10105150193735001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

No mais, quanto a alegação do apelante de que o mandato ad judicia é negócio jurídico que simboliza o contrato de mandato, esta não merece prosperar, visto que, a constituição do mandato apenas demonstra o substabelecimento, enquanto meio de transferência de poderes anteriormente concedidos em procuração, e nada quanto aos honorários estabelecidos entre as partes.

Em vista disso, sem comprovação de que houve a contratação verbal dos honorários, o pedido de cobrança daqueles honorários (não pactuados) deve ser julgado efetivamente improcedente, porque não demonstrou o autor o fato constitutivo do seu direito, sabendo-se que cabe ao Autor a comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, em razão de não haver no conjunto probatório dos autos prova suficiente para legitimar a alegação do autor da existência de contrato verbal de pagamento de honorários nos moldes apresentados, a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2023